Tribunal: TCU
Processo: 041.991/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinárias, exercício 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, do Ministério das Comunicações, relativa ao exercício de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. arquivar o presente processo.